Tribunal: TCU
Processo: 025.958/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 682022 e códigoUasg 982419 (Objeto: Serviço de gestão de frota de veículos automotores.)

Inteiro teor:
Acórdão 489/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Rayssa Godoy Régis e Silva em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 68/2022, celebrado entre o Município de Garanhuns (PE) e Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., cujo objeto é a gestão de frota de veículos automotores da Municipalidade; Considerando que a representante alega, em suma, que o referido Contrato teria sido celebrado mediante a utilização indevida de recursos do Fundo Nacional de Saúde; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 29-30, nos quais resta evidenciado que os recursos empregados na avença pertencem ao erário municipal, inexistindo qualquer indicação de aplicação de recursos oriundos de fonte federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco cópia do presente processo, bem como deste Acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; c) informar a prolação do presente Acórdão à representante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.958/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Garanhuns (PE). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Rayssa Godoy Régis e Silva (CPF: XXX.885.454-XX). 1.6. Representação legal: Cayo Cesar do Amaral Galvao (39698/OAB-PE), representando Rayssa Godoy Regis e Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.